Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por KATIA FARES DIB, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Embargos à Execução n. 1015467-15.2020.8.11.003 (Execução de Título Extrajudicial n. 1006669-36.2018.8.11.0003 proposta por LEANDRO MORAES FERREIRA, ora Agravado), indeferiu o pedido de justiça gratuita, possibilitando o parcelamento das custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6o e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Em síntese, a Agravada pede a reforma da decisão, alegando não ter condição financeira disponível para quitação das custas judiciais.
Afirma que “(...) Amparada pela legislação aplicável bem como pela Constituição Federal, postula a Autora, para todos os fins de direito, os benefícios da Justiça Gratuita por ser pessoa simples, em que pese ser comerciante, não possui grande empreendimento e, seus ganhos mensais conforme demonstra seu PROLABORE é de apenas um salário mínimo mensal, como cabalmente demonstrado na peça de ingresso, onde fora anexada aos autos DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA”. (ID. Num. 58822958 – pág. 4)
Destaca que apesar da Agravante se tratar de comerciante, todo o segmento comercial do ramo de atuação da postulante está prejudicado em razão da pandemia – COVID-19 e das medidas de segurança adotadas pelo Poder Público para conter o avanço e disseminação da doença.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.
No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, a fim de que não haja qualquer óbice à apreciação do pedido recursal, tenho que o pedido de justiça gratuidade nesta instância deve ser deferido, uma vez que o objeto do recurso é justamente a concessão da benesse.
Pois bem.
Para concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que não se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu nos autos, de modo que prevalece, dentro do contexto, a decisão atacada que dispôs: “(...) há que se destacar que a parte embargante carreia aos autos no (ID. 38970117) documento que comprova exercer a atividade de empresária, possuindo cotas sociais de diversas empresas estabelecidas nesta comarca, não se consubstanciando, portanto, nos critérios de miserabilidade legal. Sendo assim, ainda que admita a parte embargante não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade”. (destaquei)
Desse modo, a meu viso, não se encontra demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, de modo que, inicialmente, comungo com o posicionamento de que não há dados concretos que apontem o direito ao benefício da justiça gratuita.
Assim, em razão dos fundamentos expostos, não há como desqualificar, de plano, a decisão combatida.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Comuniquem-se a decisão ao Juízo “a quo”.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal.